Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715941-45.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR MARIANO SOUZA IMPETRANTE: DANIELA MOREIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DANIELA MOREIRA LOPES com vistas à revogação da prisão preventiva de VITOR MARIANO SOUZA, decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião / DF, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-namorada. Reputa a impetrante injustificada a prisão cautelar do paciente porque ausentes os seus requisitos e em razão da excepcionalidade da medida, devendo o juiz justificar a dispensa de outras medidas cautelares. Aduz que inexiste qualquer circunstância que presuma que o Paciente volte a delinquir caso sua liberdade seja mantida, considerando que ele possui residência fixa e emprego lícito, atuando como jogador de futebol profissional. Assevera que o Paciente é o único mantenedor da subsistência de sua filha, sendo que a manutenção da sua prisão compromete a subsistência da menor. Salienta que a própria vítima colaborou e consentiu para o descumprimento das medidas de urgência e explicitou, em declaração, que caso o Paciente venha a ser colocado em liberdade tal fato não colocará em risco a sua integridade física, psíquica e a vida como um todo. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A leitura dos autos informa que o paciente estaria descumprindo reiteradamente as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-namorada. Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, “A periculosidade do denunciado é extraída, também, da gravidade concreta dos fatos que lhe são imputados, ocasião em que ele forçou a colisão do próprio veículo com o da ofendida, causando um acidente, com o risco de atingir terceiros, bem como, logo em seguida, agrediu a ex-namorada e a pessoa que estava com ela, Samuel, causando-lhes lesões corporais, além de ter subtraído os celulares de ambos. Da mesma forma, consigne-se que há nítido histórico de violência, inclusive com medidas protetivas anteriores em vigência (ID no 89482997), estando descrito no questionário de riscos preenchido por Karolline uma postura controladora e ciumenta por parte do réu, bem como uso de álcool e agravamento em razão dos novos relacionamentos dela”, o que confere maior gravidade ao seu comportamento”. (ID 25782180 - Pág. 23). A impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 20 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador